Tribunal: TJDFT
Processo: 0761321-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do delito previsto no art. 147-B, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. O acusado foi denunciado por praticar violência psicológica contra sua ex-companheira.
3. O Ministério Público requer a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Mantém-se a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, quando o acervo fatico-probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o fato criminoso descrito na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B. Lei 11.340/2006, art. 5o, art. 7o. CPP, art. 386, VII.